Tribunal: TJPA
Processo: 0803806-67.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803806-67.2024.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DEUSA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS. COBRANÇA INDEVIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados a título de anuidade de cartão de crédito, além de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A autora, beneficiária do INSS, alegou nunca ter contratado o cartão de crédito que gerou os descontos em sua conta bancária. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e deferiu a antecipação de tutela para suspensão dos descontos.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em saber se:
(i) houve contratação válida de cartão de crédito autorizando os descontos por anuidade no benefício previdenciário da autora;
(ii) é devida a indenização por danos morais em razão da cobrança indevida sobre verba alimentar.

III. Razões de decidir

3.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 297/STJ.

4.

Conforme jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 1061, cabe ao fornecedor comprovar a existência da contratação quando esta é negada pelo consumidor. No caso, a instituição financeira não apresentou documentos idôneos que comprovassem a anuência da parte autora, limitando-se a termo de adesão eletrônico desacompanhado de comprovação de autenticidade.

5.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário sem prova de contratação caracterizam falha na prestação do serviço, sendo considerados fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor (Súmula nº 479/STJ).

6.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

7.

O dano moral foi corretamente reconhecido in re ipsa, tendo em vista os descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa hipossuficiente, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos de personalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A instituição financeira tem o dever de comprovar a existência de contratação quando negada pelo consumidor. 2. A ausência de prova idônea autoriza o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico. 3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, ensejando indenização. 4. É devida a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 300 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas nº 297 e 479; Tema 1061/STJ; TJPA, ApCív nº 00030273320198140107, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2024; TJ-RJ, ApCív nº 00023300320218190204, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 25.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803806-67.2024.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MARIA DEUSA DA SILVA SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda.

Narram os autos que
Maria Deusa da Silva de Souza
ajuizou a
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela provisória
em face do
Banco Bradesco S.A.
, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a
anuidade de cartão de crédito não contratado
.

Finalmente, requer a suspensão imediata dos descontos,
repetição do indébito em dobro (R$ 455,60)
,
indenização por danos morais (R$ 10.000,00)
,
nulidade do contrato
,
prioridade na tramitação
,
gratuidade da justiça
e
inversão do ônus da prova
.

Juntou com a inicial documentos diversos aptos ao processamento da ação.

Liminar indeferida (ID 130786148).

O banco sustenta que
houve contratação válida do cartão
, com
desbloqueio e uso efetivo pelo autor
, o que justifica a cobrança da tarifa conforme normas do Banco Central. Alega
ausência de falha na prestação do serviço
,
inexistência de má-fé ou dano moral
, e
descabimento da repetição do indébito
. Pede a
improcedência da ação
, com eventual designação de audiência de conciliação (ID 138860475).

Em
réplica
a autora reafirma que
nunca contratou cartão de crédito com o Banco Bradesco
, sendo, portanto,
indevidos os descontos de anuidade em sua conta benefício
. Rebate a alegação de ausência de interesse de agir, aponta que o banco
não apresentou contrato assinado
e defende a
aplicação do CDC
, pleiteando
inversão do ônus da prova, restituição em dobro
e
indenização por danos morais
, com base na
teoria do desvio produtivo do consumidor
. Requer
julgamento antecipado e procedência da ação
. ID 140267409.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ab initio
, constato que o feito está em ordem e cabe julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria de direito e de fato que prescinde de produção de provas em audiência, conforme requerido pelas partes, nos termos do art. 355, I do CPC.

Passo a analisar a preliminar levantada na contestação.

a) Ausência do interesse processual

A instituição ré alega que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois a parte autora não buscou o demandante para solucionar administrativamente o problema, inexistindo, portanto, pretensão resistida.

De fato, não houve tratativa na seara administrativa, todavia, contestada a ação, verifico que há resistência apta a caracterizar o interesse de agir, portanto, rejeito a preliminar e passo ao exame do
meritum causae.

Isto porque não se faz necessário que o autor tente solucionar extrajudicialmente o imbróglio antes de propor ação judicial, sob pena de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

Sem mais preliminares, passo a analisar o mérito.

2.1. Do mérito

O entrevero orbita em torno de saber se houve efetivamente a contração dos empréstimos descontados no contracheque da parte autora.

A ação tem por fundamento irregularidades atribuídas a instituição financeira requerida, consubstanciadas na realização de descontos em conta de titularidade da parte autora, referentes a anuidades de um cartão de crédito, o qual a requerente alega nunca ter contraído, perfazendo o valor de R$ 227,80 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta centavos.

Sendo assim, para comprovar a regularidade da contratação do serviço, bastaria ao demandado apresentar o contrato celebrado entre as partes com o preenchimento dos requisitos legais, acompanhado dos documentos pessoais da autora. Dessa forma, supriria seu ônus probatório.

Deferida liminarmente a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista, tem-se que a parte demandada não logrou êxito em desconstituir as alegações da autora, pois o reclamado não produziu todas as provas a fim de comprovar a regularidade do negócio jurídico.

Ainda, apesar do banco réu apresentar o termo de adesão (ID 138860482), este foi assinado eletronicamente e não houve a juntada de documentos pessoais ou nenhum outro elemento que comprove a contratação por parte do polo ativo.

Por sua vez, para comprovar suas alegações, a parte autora juntou aos autos documentos pessoais, comprovante de residência, além de extrato bancário, demonstrando a existência de descontos indevidos.

O promovido não pode alegar que fora vítima também de eventual fraude, pois responde pelo risco da atividade, restando demonstrado que houve uma fraude perante, devendo este ser responsabilizado, conforme já decidiu o STJ:

Súmula nº 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, não há como deixar de reconhecer a inexistência dos débitos discutidos nos presentes autos, bem como que os descontos consignados em folha foram ilícitos, porquanto não foram devidamente comprovados pelo requerido.

Acerca do negócio inexistente, merece transcrição os ensinamentos de José de Abreu Filho:

“Seria aquele que carecesse de elementos indispensáveis para sua própria configuração como uma figura negocial. Tais elementos são indiscutivelmente, dois: a vontade e o objeto. Não se pode conceber a existência de um negócio, como temos reiteradamente afirmado, se falta o elemento volitivo. Sem a manifestação da vontade o negócio não pode formar-se evidentemente”.

(ABREU FILHO, José de. O negócio jurídico e sua teoria geral.4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, nº 69, p. 339).

Cabe ressaltar que a Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Assim, no caso em tela, imperioso reconhecer a responsabilidade objetiva do réu pelo dano e prejuízo causados ao consumidor, na forma elencada no art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Conforme o teor do art. 186 do Código Civil Brasileiro, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ademais, consoante impõe o art. 927 do retromencionado diploma legal, aquele que mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, pratica ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

O dever de indenizar está expressamente previsto no inciso V do art. 5º da CRFB/88 e arts. 186 e 927 do CC, sendo que o dever de reparação engloba os danos materiais e morais que a vítima tenha sofrido.

Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio da vítima, englobando os danos emergentes, além dos lucros cessantes, sendo o primeiro aquele efetivamente experimentado pela vítima, que é mensurado por simples operação aritmética, e o segundo refere-se ao que a vítima deixará de auferir, conforme dispõe o art. 402 do CC.

Dessa forma, para que seja devida a reparação do dano material é imprescindível demonstrar-se o nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial suportado.

Em razão do objetivo pretendido com a tutela judicial ser a recomposição da efetiva situação patrimonial existente antes da ocorrência do dano, é, por óbvio, necessária a demonstração da extensão do dano material, conforme preceitua o art. 944 do CC/2002.

No caso, a Reclamante demonstrou a extensão do dano sofrido com os descontos em seu benefício o valor de R$227,80 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) mais as parcelas que se vencerem durante o curso do processo.

a) Do dano moral

Sustenta a demandante que sofreu dano moral diante da conduta ilegal do banco réu. Reconheceu-se acima que a parte requerente não firmou o contrato com o réu.

O dano moral é uma ofensa à personalidade que, no caso, restou configurada. Conforme a melhor doutrina, a conceituação de dano moral: "Alguns diriam se tratar da dor, mágoa, depressão, enfim de dissabores decorrentes do ilícito. Essa é uma visão equivocada e, felizmente, superada. Não se pode confundir a lesão com eventuais consequências que dela derivam. Com efeito, comumente pessoas padecem (e até exageradamente) sem que se constate o dano extrapatrimonial [...] Preferimos entender o dano moral como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela” (Nelson Rosenvald, O que é o dano moral?).

Assim sendo, com base na extensão do dano, na capacidade econômica do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e baseada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra suficiente para reparar o dano causado.

b) Da tutela antecipada

No que se refere ao pedido de tutela antecipada, verifico que, em sede de cognição sumária, foi indeferido.

Assim, entendo que ainda se fazem preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, de modo que o deferimento da tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos indevidos se impõe.

Acerca da possibilidade de revisão das decisões cautelares, é pacífica a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. LIMINAR EM SENTENÇA. MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. Não há a alegada omissão, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura da decisão impugnada, que enfrentou, motivadamente, os temas abordados no recurso de apelação, ora tidos por omitidos. 2. Sentença que modifica ou revoga decisão proferida liminarmente não viola o artigo 471. Não há preclusão pro judicato no caso em comento. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1266421/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USO DE BEM PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR ATACADA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FATO SUPERVENIENTE. SUMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. "As decisões liminares possuem eficácia de caráter provisório, por serem proferidas em juízo prelibatório, no qual não há discussão sobre o mérito da lide, o que significa que podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, bem como não fazem coisa julgada material: têm, portanto, finalidade apenas acautelatória e são ditadas pelo senso de precaução prudencial do Magistrado". (AgRg no AREsp 98.370/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 20/6/2012). 2. Em relação ao alegado fato superveniente, as questões suscitadas pelo agravante partem de argumentos de natureza eminentemente fática, assim como da análise das razões do acórdão recorrido conclui-se que este decidiu a partir de argumentos que demandam reexame do acervo probatório. Outrossim, para aferir a procedência de suas alegações, seria necessário também proceder à interpretação de norma local. Incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1296959/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013).

Nesta esteira, no que se refere à probabilidade do direito, restou demonstrada a procedência da pretensão autoral, conforme exposto na fundamentação desta sentença, de modo que há, nesta fase, inclusive, juízo de certeza.

Quanto ao
periculum in mora
, verifico restar presente, uma vez que os descontos indevidos se dão em verba alimentar, que estão sendo suportados por pessoa hipossuficiente, pobre na forma da lei.

Diante de tal peculiaridade, não é razoável que a parte autora, hipossuficiente, deva aguardar até o trânsito em julgado do processo para se ver livre dos descontos tidos como indevidos em sede de cognição exauriente. Tal entendimento guarda estreita relação com a efetividade da tutela jurisdicional, sem nunca olvidar que o direito processual é mero instrumento de garantia dos direitos constitucionais.

Ressalto, por fim, como bem anotado por Teori Zavascki, que a concessão da tutela antecipada nesta fase processual é medida em que atribui eficácia imediata à sentença, retirando o efeito suspensivo do recurso de apelação, especificamente quanto a imediata suspensão dos descontos indevidos (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 1997).

3.DISPOSITIVO

Por todo o exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
inexistente o negócio jurídico
extinguindo
seus efeitos e reconhecendo a irregularidade dos descontos de conta bancária de titularidade da parte autora.

b)
CONDENAR
o Requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro

do valor de R$227,80 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) mais as parcelas que se vencerem durante o curso do processo, descontadas em conta de titularidade da Requerente referente ao contrato declarado inexistente, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE, desde a data de cada desconto (do efetivo prejuízo - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora fixados de acordo com a taxa legal do art. 406, §1º, do CC (SELIC-IPCA), a partir do prejuízo.

c)
CONDENAR
o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$

4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a contar desta data (súmula 362, do STJ), e juros de mora fixados de acordo com a taxa legal do art. 406, §1º, do CC (SELIC-IPCA), contados a partir do arbitramento.

d)
CONDENAR
o demandado a pagar as custas processuais, e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Após o trânsito em julgado,
certifiquem-se e arquivem-se
os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa no sistema PJe.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C.

Capanema/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema - 140376185 - Sentença

Inconformado o
Banco Bradesco S.A.
recorre à esta instância sustentando que
houve contratação e uso do cartão
, nega
má-fé
, alega que
não há prova de dano moral
, defende que a cobrança seria um
mero aborrecimento
e requer a
reforma integral da sentença
ou, subsidiariamente, a
redução do valor da indenização
. (27304322 - Petição)

Maria Deusa da Silva Souza
em contrarrazões sustenta que
nunca contratou o serviço
, o banco
não provou a existência do contrato
, e que a cobrança gerou
prejuízo material e abalo moral
, especialmente por incidir sobre benefício previdenciário. Requer o
não provimento da apelação
.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da contratação de cartão de crédito com cobrança de anuidade debitada diretamente em benefício previdenciário, sem a anuência da parte consumidora.

Inicialmente, é de se reconhecer que a relação travada entre as partes está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 1º, do CDC, em consonância com a Súmula n.º 297, do Superior Tribunal de Justiça, que assenta: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nestes casos, é objetiva, conforme disciplina o art. 14 do CDC, segundo o qual responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços. O § 3º do referido dispositivo legal apenas excepciona essa responsabilidade caso reste comprovado que o defeito inexiste, ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em exame, a parte autora sustenta jamais ter contratado cartão de crédito junto ao banco recorrente, bem como afirma que os descontos em seu benefício previdenciário se deram de forma unilateral e indevida.

A jurisprudência consolidada do STJ, ao apreciar o Tema 1061, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que o consumidor nega a existência de relação contratual, cabe ao fornecedor a prova da legitimidade da contratação, por meio de documentos idôneos que demonstrem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

No presente feito, o banco limitou-se a apresentar termo de adesão firmado eletronicamente, sem qualquer comprovação da autenticidade ou vinculação pessoal com a autora, inexistindo documentos que atestem de forma segura a efetiva contratação.

Ademais, como bem apontado pelo juízo sentenciante, a falha na prestação do serviço se evidencia com a realização de descontos indevidos em conta bancária vinculada a benefício previdenciário, sem demonstração de autorização do titular. Trata-se de fortuito interno, pelo qual responde objetivamente a instituição financeira, consoante pacífica jurisprudência (Súmula 479 do STJ).

A inexistência do negócio jurídico implica na devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC, sendo incontroverso nos autos que a autora suportou prejuízo financeiro que restou demonstrado por extratos bancários.

Quanto ao dano moral, este decorre in re ipsa, ante a gravidade da conduta lesiva consistente na cobrança indevida sobre verba alimentar de pessoa hipossuficiente, violando seus direitos de personalidade e gerando abalo que transcende o mero dissabor cotidiano.

Cito julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO . PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CANCELAR A DÍVIDA E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). APELO DO RÉU . FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DOS SERVIÇOS - ART. 14 DO CDC . BOLETO EMITIDO COM TODOS OS DADOS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR, SEM APARÊNCIA DE ERROS GROSSEIROS OU FRAUDE. INFORMAÇÕES QUE SÓ PODERIAM SER OBTIDAS JUNTO A RÉU, O QUE DENOTA QUE HOUVE VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA FACILITADO O GOLPE. ABALO MORAL INDENIZÁVEL PELO BLOQUEIO DO CARTÃO E PERDA DO TEMPO ÚTIL . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO, TENDO OBSERVADO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO TJRJ. ENUNCIADO SUMULAR Nº 94 DESTA CORTE E DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00023300320218190204 2023001110908, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/01/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 30/01/2024)

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES MODULADA. RECURSO DESPROVIDO . 1. Trata-se de agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Vera Lucia Vieira Mota de Sousa, que ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. 2. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do banco pela fraude, condenando-o ao pagamento de danos morais e à restituição dos valores descontados de forma simples . 3. A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude bancária é objetiva, sendo imputado ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não foi comprovado no caso em tela. Assim, é evidente a falha na prestação dos serviços e o consequente dever de indenizar. 4 . O dano moral foi considerado in re ipsa, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de natureza alimentar, gerando transtornos que dispensam comprovação concreta. 5. Quanto à repetição do indébito, seguindo a modulação estabelecida pelo STJ, a restituição foi determinada na forma simples, pois os descontos ocorreram antes da data de aplicação do precedente sobre devolução em dobro. 6 . Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática nos termos apresentados. ACÓRDÃO Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00030273320198140107 21961401, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

O quantum fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável sentença proferida pelo Juízo de origem.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025